Tribunal: TJSP
Processo: 2069855-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618970
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
2069855-37.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM, é agravado PRESIDENTE DA
CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "NÃO CONHECERAM DO AGRAVO INTERNO.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE
CARVALHO, ADEMIR BENEDITO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO
ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR
PERES, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO
BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO
SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB
VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY E SOARES LEVADA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MOREIRA VIEGAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno no 2069855-37.2020.8.26.0000/50000
Agravante: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
Agravado: PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
Agravo interno - Não cabe agravo contra decisão que
apenas
mantém
outra,
já
preclusa
-
Pedido
de
reconsideração não suspende nem interrompe a fluência do
prazo recursal - Intempestividade - Recurso não conhecido.
VOTO No 28839
Trata-se de agravo interno contra decisão que
manteve o indeferimento do pedido de liminar em ação direta de
inconstitucionalidade proposta pelo Prefeito contra o Presidente da Câmara
Municipal de Mogi Mirim.
Sustenta haver necessidade da concessão de
medida cautelar, antes mesmo da oitiva do Presidente da Câmara
Municipal, uma vez que, além de evidente o fumus boni iuris , o periculum in
mora é relevante, de forma a contemplar excepcional urgência na
suspensão da eficácia da Lei Municipal no 6.174/2020, em decorrência da
possibilidade iminente de produção de riscos irreparáveis à Administração,
em especial à Autarquia municipal responsável pela prestação do serviço
público de saneamento.
Sem resposta, por não haver prejuízo.
É o relatório.
De acordo com as alegações postas nas razões
deste agravo interno tirado em 1o de julho de 2020, a decisão que, feriu os
interesses do agravante foi a de fl. 160, pois teria indeferido seu pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concessão de liminar na ação direta que propôs objetivando a declaração
de inconstitucionalidade da Lei Municipal no 6.174/2020 (dispõe sobre a
instalação de equipamento eliminador de ar nos hidrômetros da rede de
água daquele município).
Ocorre que referida decisão, apenas manteve
decisão anterior (a de fl. 143), que, efetivamente, indeferiu o pedido de
liminar pleiteado na ação direta de inconstitucionalidade.
Transcrevo, na integra, os dois despachos. Certo
que o primeiro foi disponibilizado em 17 de abril do corrente ano (certidão
de fl. 144).
“Cuida-se de ação promovida pelo Prefeito do
Município
de
Mogi
Mirim,
objetivando
a
declaração de inconstitucionalidade da Lei
Municipal
no
6.174/2020
(dispõe
sobre
a
instalação de equipamento eliminador de ar nos
hidrômetros da rede de água daquele município),
ao fundamento de que haveria vício de iniciativa
e afronta ao pacto federativo.
No momento, sem liminar, que será melhor
apreciada oportunamente, após as providências
que seguem.
Solicitem-se informações ao Presidente da
Câmara Municipal de Mogi Mirim.
Após, à Procuradoria Geral do Estado (art. 671
RITJSP) e, também, à Procuradoria Geral de
Justiça”.
“A argumentação do autor não é suficiente, prima
facie, para modificar a decisão anterior (fl. 143).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Concessão de medida liminar em ação direta de
inconstitucionalidade é espécie de tutela de
urgência, necessária à efetividade do processo,
de feição excepcional e natureza satisfativa (não
apenas conservativa, como é a cautelar), embora
provisória e resultante de sumária cognição.
Todavia, na presente hipótese, não estão
presentes os requisitos necessários à concessão
da medida em tela.
A situação narrada nos autos permanece
inalterada, para justificar a modificação da
decisão anterior. Necessário e conveniente
aguardar-se as informações do Presidente da
Câmara e manifestações da Procuradoria do
Estado e do Ministério Público.
Fica,
portanto,
desacolhido
o
pedido
de
reconsideração”.
Consoante anota Theotonio Negrão, “pedido de
reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para a interposição
do recurso cabível (RSTJ 95/271, RTFR 134/13, RT 595/201, 808/348,
833/220; JTJ 331/120: AI 7.239.589-2; JTA 97/251, RTJE 156/244),
inclusive o do agravo regimental (RTJ 123/470)” (Código de Processo Civil
e legislação processual em vigor", Ed. Saraiva, 50a edição, 2019, nota 1c
ao art. 1003, p. 926).
Assim, tendo ocorrido preclusão da decisão que,
efetivamente, feriu o interesse do agravante e não sendo agravável aquela
que apenas manteve o que havia sido antes decidido, o agravo não pode
ser conhecido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Diante do exposto, não conheço do agravo
interno por manifesta intempestividade.
JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
Relator